Tribunal: TJBA
Processo: 8046345-67.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046345-67.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO SANTOS

Advogado(s)
:
JOSEMAR GOMES BRITO

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO NO JULGADO COMBATIDO. NÃO OCORRÊNCIA. AS QUESTÕES POSTAS NO RECURSO
ACERCA DE APLICAÇÃO DA MULTA E ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR
FORAM DEVIDAMENTE APRECIADAS, E O NÃO ACOLHIMENTO DAS MESMAS NÃO IMPLICA EM OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
RECURSO QUE SE ENCONTRA DESPIDO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC, TRATANDO-SE DE MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE DA PARTE EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO POSITIVADA NO ART. 1025 DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº 8046345-67.2023.805.0000,

em que figuram como parte embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e parte embargada
ESPÓLIO DE JOSÉ LEOCÁDIO DOS SANTOS, representado por JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Desembargador(a) Presidente

Desª. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça